Tribunal: STF
Processo: ARE 1292516
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 23, p. 118-119):
    “Apelação. Ação Civil Publica. Construções irregulares efetivadas pelo réu em área não edificante, de proteção permanente. Sentença que julgou procedente em parte os pedidos contidos na petição inicial, condenando o réu a efetuar a demolição e a remoção dos destroços do primeiro segmento da primeira passarela e da segunda passarela em sua totalidade, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa única arbitrada em R$ 100.000,00. Manutenção. È dever do Poder Público e da Sociedade como um todo preservar o meio ambiente, uma vez que todos têm direito a tal sistema ecologicamente equilibrado para garantir a sustentabilidade a ele inerente (artigo 225 da CRFB/88 e artigo 261 da CERJ). O direito à integridade do meio ambiente - típico direito de terceira geração - constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação de direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não a indivíduo identificado em sua singularidade, mas num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social. Precedente jurisprudencial do C. STF. Doutrina. Inexistência de direitos absolutos. Há muito que o direito de propriedade sofre restrições pela sua própria função social que, no direito ambiental, denomina-se de Princípio da função social da propriedade em sua dimensão ambiental ("função socioambiental"). Imposições que, como quaisquer outras imposições de cunho sancionatório, devem ser ponderadas diante da análise do quadro probatório pericial apresentado e demais elementos de prova a fim de que seja emprestada a correta adequação legal ao caso concreto. Uso irregular da propriedade. Legislação municipal que, abstratamente, reza que as zonas de preservação permanente são áreas representativas dos Ecossistemas regionais, não sendo permitidas quaisquer atividades, modificações de paisagem ou do meio ambiente (artigo 90, § 1° da Lei Municipal n. 162191 - Plano Diretor do Município de Angra dos Reis). Dispositivo, que deve ser lido conforme a Constituição da República. Solução ao caso concreto que, a fim de dar efetivo cumprimento ao dispositivo constitucional, se mostrou mais adequada: aplicação do princípio de que todo o ecossistema degradado deve ser recuperado, dentro das possibilidades apresentadas, e não o princípio do poluidor pagador (relativo a fixação de indenização). Desprovimento do apelo ministerial.”
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos para sanar erro material (eDOC 23, p. 142-143).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 109, I, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 23, p. 155):
    “O feito foi processado e julgado sem que fosse franqueado à UNIÃO e ao IBAMA oportunidade para, conhecendo do objeto da lide, indicar a necessidade de intervenção do órgão federal, o que resultaria no deslocamento da competência para julgamento do feito para a Justiça Federal, na forma do art. 109, I, da Constituição Federal.”
    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 24, p. 18-24). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração, assim asseverou (eDOC 23, p. 145): 
    “A União Federal de fato a fls.283 requereu ao juízo que não fosse proferida sentença sem que antes fosse informado seu interesse o que foi rechaçado pelo juízo de piso a fls.289 até porque de fato o processo não poderia ficar parado a espera da manifestação do ente na causa. E mais: o juízo deu vista ao Ministério Publico Federal (que também detém competência constitucional para a interposição de ação civil pública no âmbito federal) órgão este que expressamente em sua promoção que consta a fls.293/296 concluiu que não há interesse jurídico federal especifico e nem interesse do MPF em integrar a lide, manifestando-se expressamente pela competência da justiça estadual para processar e julgar o feito. Igualmente promoveu o Ministério Público Estadual (fls.3001305). Posteriormente, mais uma vez a União não se manifestou de forma conclusiva (fls.308/309) acarretando a continuidade de tramitação regular do feito.”
    Portanto, observa-se que o entendimento do juízo a quo não diverge da jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no artigo 109, I, da Constituição Federal, não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Nesse sentido:
          “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 757.952-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28.10.2013).
     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente